Tribunal: TJMT
Processo: 0007482-13.2014.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CATARINA MARIA GARCIA DE CASTRO
APELADO(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 9029/2016
Data de Julgamento: 29-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO PELA EXEQUENTE DO IR, ISS E INSS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Não configura excesso de execução a apresentação do montante bruto das diferenças devidas sem as deduções tributárias e previdenciárias legais.

APELANTE(S):
CATARINA MARIA GARCIA DE CASTRO
APELADO(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Catarina Maria Garcia de Castro, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos dos Embargos à Execução nº 7482-13.2014-8.11.0006, ajuizados pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - FUNEMAT em seu desfavor, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e homologou os cálculos apresentados pela Recorrida, condenando a Apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Sustenta que, não houve excesso de execução, visto que a obrigação de retenção e recolhimento dos tributos é de responsabilidade da fonte pagadora que figura como responsável tributária e não do Exequente, de modo que os embargos foram ajuizados de forma protelatória, com alegações totalmente genéricas.
Dessa forma, requer o provimento do recurso, objetivando a reforma da sentença com a rejeição dos embargos.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 29/32, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Cuiabá (MT), 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Catarina Maria Garcia de Castro, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos dos Embargos à Execução nº 7482-13.2014-8.11.0006, ajuizados pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - FUNEMAT em seu desfavor, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e homologou os cálculos apresentados pela Recorrida, condenando a Apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), conforme dispõe o Enunciado n. 2 do STJ. Veja-se:

Enunciado administrativo n. 2

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que a Apelante propôs a ação de execução de título extrajudicial nº 1647-49.2011.8.11.0006 – código 132847 em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – FUNEMAT, objetivando a cobrança do valor de R$ 2.717,21 (dois mil setecentos e dezessete reais vinte e um reais), constituído por meio de Termo de Compromisso, proveniente da correção de 1252 (mil duzentos e cinquenta e dois reais), questões dissertativas para o cargo de Professor de Educação, perfil de classe de Alfabetização.
Após a citação, a Apelada apresentou embargos à execução, alegando excesso de execução, porquanto, apesar do valor estar correto, deve haver a retenção pela Embargante do IR, ISS, INSS e FID.
A Magistrada de Primeiro Grau acolheu os pedidos na inicial, julgando-os parcialmente procedente para homologar o cálculo apresentada pela Recorrida.
Pois bem.
Cinge-se a pretensão recursal em averiguar se os descontos do IRPF, ISS e previdenciário devem constar dos cálculos apresentados para pagamento do débito exequendo.
Imperioso mencionar que incumbe à parte exequente, na execução de sentença contra a Fazenda Pública, apontar o valor bruto das diferenças que lhe são devidas, e, por outro lado, ao ente pagador, quando da sua efetiva quitação, implementar as deduções legais relativas à contribuição previdenciária e ao imposto de renda.
Assim sendo, não configura excesso de execução a apresentação do montante bruto das diferenças devidas sem as deduções tributárias e previdenciárias legais.
Com efeito, não se trata de decote que há de ser feito previamente, no cálculo da execução, mas apurado tão somente na oportunidade do pagamento da quantia ao credor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - PLANILHA DE CÁLCULOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA - DEDUÇÃO - AUSÊNCIA - EXCESSO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - PLANILHA DE CÁLCULOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA - DEDUÇÃO - AUSÊNCIA - EXCESSO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - PLANILHA DE CÁLCULOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA - DEDUÇÃO - AUSÊNCIA - EXCESSO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL -- EMBARGOS À EXECUÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - PLANILHA DE CÁLCULOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA - DEDUÇÃO - AUSÊNCIA - EXCESSO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Incumbe à parte exequente na execução de sentença contra a Fazenda Pública apontar o valor bruto das diferenças que lhe são devidas e por outro lado, ao ente pagador, quando da sua efetiva quitação implementar as deduções legais relativas à contribuição previdenciária e ao imposto de renda. Não configura excesso de execução a apresentação do montante bruto das diferenças devidas sem as deduções tributárias e previdenciárias legais. (TJ-MG - AC: 10775160002025001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 01/11/2016, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016). [Destaquei]

Dessa forma, por não se tratar de excesso de execução a apresentação do valor bruto dos valores devidos pelo Embargante, a reforma da sentença é medida impositiva.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTE os embargos à execução interpostos pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – FUNEMAT, invertendo o ônus sucumbencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA